Tribunal: TJDFT
Processo: 0019141-23.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. EMBARGOS PELO APELADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A INDEFERIMENTO DE PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA UNILATERAL. POSSIBILIDADE. QUESTÃO IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. No caso dos autos, os embargantes alegam omissão quanto ao indeferimento da prova técnica simplificada pelo juízo de origem, que teria, ainda assim, sido apresentada pela parte adversa. No entanto, a manifestação técnica apresentada unilateralmente é diversa da prova técnica simplificada a que faz referência o CPC 464, §3o.
3. O julgador não é obrigado a examinar todos os pontos relacionados à matéria quando já encontrou razões suficientes para decidir acerca dos pontos controvertidos, não se tratando de ofensa ao art. 93, inc. IX da CF.
4. Embargos declaratórios não providos.